Tribunal: TJBA
Processo: 8001098-64.2023.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001098-64.2023.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTALUZ

Advogado(s)
:

APELADO: JAMILIS DOS SANTOS REIS

Advogado(s)
:
HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR. MUNICÍPIO DE SANTALUZ. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS – QUINQUÊNIO). PREVISÃO NO ARTIGO 62 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.422/2015. VÍNCULO ESTATUTÁRIO COMPROVADO. IMPLEMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO RECONHECIDO PELA PRÓPRIA MUNICIPALIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. O OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA À APELADA MANTIDA. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL FIXADO SEGUNDO CRITÉRIOS LEGAIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer c/c Obrigação de Pagar ajuizada por servidora pública em face do Município de Santaluz, visando à implementação e ao pagamento retroativo do Adicional por Tempo de Serviço (quinquênio), previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Sentença do Juízo de Direito da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Santaluz julgou procedentes os pedidos, condenando o Ente Público ao pagamento das diferenças do adicional no percentual de 5% sobre o vencimento, devidas desde 2022, além das parcelas vincendas. Condenou o Réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Recurso de Apelação interposto pelo Município, sustentando, em síntese, o não preenchimento dos requisitos legais pela servidora, a isenção de custas e a necessidade de redução dos honorários advocatícios para 10%. Impugnou, ainda, a concessão da gratuidade da justiça à autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a servidora faz jus à manutenção da Justiça Gratuita; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão do Adicional por Tempo de Serviço e o pagamento de retroativos; (iii) avaliar a possibilidade de redução do percentual de honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A hipossuficiência da servidora restou demonstrada por meio dos contracheques e da declaração anexada, não tendo o Município apresentado prova capaz de elidir a presunção de necessidade. O direito ao quinquênio está expressamente previsto no art. 62 da Lei Municipal nº 1.422/2015. O vínculo estatutário e o exercício por mais de cinco anos são fatos incontroversos e provados pela Ficha Cadastral. O adicional é devido a partir do dia imediato ao preenchimento do requisito temporal.

Quanto aos honorários advocatícios, o percentual de 20% sobre o valor da condenação atende ao art. 85, § 3º, I, do CPC, considerando a natureza da causa e o zelo profissional, inexistindo fundamentos para a redução ao patamar mínimo, dado o trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "O servidor público municipal de Santaluz, ao completar o lapso temporal de cinco anos de efetivo exercício, faz jus à percepção automática do Adicional por Tempo de Serviço, nos moldes da Lei Municipal nº 1.422/2015, sendo devido o pagamento das parcelas retroativas desde o implemento do requisito. A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar os critérios do art. 85 do CPC, mantendo-se o percentual que remunera dignamente o trabalho profissional."

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 1.422/2015, art. 62; Código de Processo Civil, arts. 85, § 3º e 98.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001098-64.2023.8.05.0226, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE SANTALUZ e como Apelada JAMILIS DOS SANTOS REIS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta pelo Município de Santaluz, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .